Tribunal: TJPA
Processo: 0807887-74.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807887-74.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
LEI 5.008/1981 – CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DUAS VARAS QUE SE ENCONTRAM SOB A MESMA ADMINISTRAÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para definição da competência para julgamento de ação de execução fiscal/embargos à execução.

2. Consoante previsto no art. 117 da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, nas Comarcas providas de duas Varas, as causas que versarem sobre execuções ficais, é de competência privativa ao Juízo da 2ª Vara.

3. Em se tratando de ação de embargos à execução opostos pelo Município de Conceição do Araguaia em face da União, na forma da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia é incompetente para processamento e julgamento do feito.

4. Considerando a definição da competência para apreciar e julgar a presente causa, conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando, Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia nos termos da fundamentação. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807887-74.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA em face do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA para o processamento e julgamento de Embargos à Execução (Proc. nº 0007020-39.2014.8.14.0017), apenso à Execução Fiscal (Proc. nº 0001739-73.2012.8.14.0017), opostos pelo Município de Conceição do Araguaia em face da União.

A ação tem por objeto a suspensão de execução referente à dívida ativa, das contribuições sociais devidas em 11/2001 e 09/2003. Todavia, alega o Embargante que protocolou um pedido de parcelamento de todos os débitos relativos as contribuições sociais vencidas até 28/02/2013, com fundamento na Lei 12.810/2013, que além de permitir o parcelamento garante o recebimento dos créditos por meio de desconto sobre a conta parte do Fundo de Participação dos Municípios, devendo ser extinta a referida execução fiscal em face ao regular pagamento do parcelamento, com a consequente extinção dos créditos cobrados.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, no qual declinou da competência, alegando que o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia seria o absolutamente competente para processar e julgar a presente ação.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que conforme o art. 117 da Lei Estadual Nº 5008/1981, que dispõe sobre o Código Judiciário do Estado do Pará, em divergência ao entendimento do Juízo da 2ª Vara, o qual se deu por incompetente para julgar o referido processo, por se tratar de ação de Execução Fiscal, suscitou conflito negativo de competência, pleiteando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para processamento.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, conforme Id. 2310495.

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de Embargos à Execução, entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia e Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

A ação originária refere-se a Embargos à Execução opostos pelo Município de Conceição do Araguaia em face da União Federal, visando a suspensão de execução fiscal referente à dívida ativa, onde foi suscitado o conflito negativo de competência.

Com efeito, a Constituição federal, em seu Art. 125 dispõe que “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição” e em seu § 1º enuncia que “a competência dos tribunais será definida da Constituição do Estado sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”.

Como cediço, é o Código Judiciário do Estado do Pará que define a organização judiciária do Estado, designando em cada Município, as comarcas, com suas varas e suas respectivas competências.

No caso em exame, o Código Judiciário do Estado do Pará – Lei Estadual Nº 5008/1891 define a matéria em discussão, uma vez que se trata de conflito de competência entre duas Varas que se encontram sob a mesma administração, sendo este o caso do Município de Conceição do Araguaia. Senão vejamos:

O Art. 117 da referida do referido código, dispõe
in verbis
:

Art. 117 -
Nas Comarcas providas de duas Varas
, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho, e
ao da 2ª Vara, as execuções fiscais
e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus". (grifei)

Depreende-se, portanto, da análise do dispositivo supramencionado, e pelo princípio de juiz natural, que compete a 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia a competência para processar e julgar a presente demanda, nos termos do acima citado art. 117, que é categórico ao definir que, nas Comarcas providas de duas Varas, as causas que versarem sobre execuções ficais, é de competência privativa ao Juízo da 2ª Vara, portanto, indeclinável.

Ante o exposto, considerando a definição da competência para apreciação e julgamento da causa,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020